Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO JUDICIAL CONVERTIDO EM PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS SEM LIQUIDEZ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. ACORDO OFERTADO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que acolheu os embargos de declaração e deferiu o pedido da devedora para desconstituir a penhora sobre os ativos financeiros. O feito também foi chamado à ordem para tornar sem efeito a sentença de extinção e nos termos do art. 922 do CPC foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo deferido pelo credor, para que a parte devedora cumprisse integralmente os termos do acordo por eles entabulado, até 15/06/22. A parte devora foi intimada para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento segundo o pactuado entre as partes. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma de decisão de modo que fosse determinada a liberação dos valores em seu favor.
2. É possível extrair dos autos da origem que a dívida estaria girando em torno de R$ 77.577,27, segundo o que foi pactuado entre as partes, através da proposta de acordo ofertada pelas empresas executadas. 2.1. Ora, tal acordo foi homologado pela decisão combatida e foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença a fim de que as partes devedoras cumprissem integralmente o quanto firmado entre elas. 2.2. Nota-se que ambas as partes concordaram com o que foi proposto no acordo, incluindo o valor lá constante. 2.3. Em que pese ter sido realizado o bloqueio judicial dos valores (R$ 59.694,72) também foi informado no feito que se trata de ativos financeiros sem liquidez. 2.4. Nesse sentido, havendo a manutenção da penhora no processo seria impossível a liquidação desejada, tendo em vista que a quantia mencionada não obedece à ordem legal de preferência e possui elevado grau de dificuldade para venda, já que os valores acabam dependendo do pagamento de amortizações programadas e/ou redistribuição de rendimentos. 2.5. Nessa linha, tendo a parte recorrente informado na origem que o acordo homologado não foi cumprido no prazo determinado, cabe ao magistrado de primeiro grau tomar as providências devidas ao deslinde causa para garantir o pagamento do quanto almejado. Desse modo, não é possível a manutenção do referido bloqueio, porquanto não possui liquidez, o que é o objetivo do cumprimento de sentença. 2.6. Por outro lado, o importe de R$ 19.882,55, bloqueado em nome de Marcos Pereira, não apresenta qualquer iliquidez ou impossibilidade de ser mantido, motivo pelo qual deve seguir bloqueado e ser liberado à parte recorrente, caso verificado o descumprimento do acordo entabulado entre as partes.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.